Tribunal: TJDFT
Processo: 0726550-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA 769 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de penhora de eventuais créditos a receber em razão da sua condição de associado da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol, até o limite do valor da dívida. No julgamento dos embargos de declaração, foi rejeitado o pedido de sobrestamento do feito em virtude do julgamento do Tema 769 do Superior Tribunal de Justiça.
2. Não prospera a pretensão de sobrestamento com base no Tema 769 do STJ se a penhora incidente no caso concreto não trata de faturamento mensal do devedor. 2.1. No caso em exame a medida constritiva incide sobre “eventuais créditos relativos a repasses da Confederação Brasileira de Futebol e da Federação Brasiliense de Futebol ao agravante”. 2.3. Ademais, todos os recursos representativos da controvérsia delimitada no Tema no 769 do STJ referem-se a execuções fiscais e os autos de origem não se regem pela Lei n. 6.830/80.
3. Recurso conhecido e desprovido.